Tribunal: TJES
Processo: 5000087-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
0087
-
03
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO DE JESUS RODY

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL
D
E
CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.

Q
uanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como o fato de ser primário e idoso, sabe-se que estas não são capazes de sozinhas garantirem a revogação da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a manutenção de sua custódia cautelar.

2
.
F
ace às circunstâncias evidenciadas, não resta dúvida de que a manutenção da prisão cautelar do paciente SÉRGIO DE JESUS RODY encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais comprovam os requisitos processuais da medida, em plena consonância com a garantia preconizada no artigo 93, IX, da Carta Republicana, revelando-se também temerária a aplicação de medidas cautelares alternativas
à
prisão prevista no art. 319 do CPP, haja vista a sua insuficiência e inadequação para o resguardo da ordem pública.

3. E
m razão da gravidade dos crimes e aliado aos aspectos balizadores do
decisum
lançados pelo julgador de 1º grau, forçoso reconhecer que do caso em apreço, emerge, à luz do disposto no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada.

4.
D
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes
in casu
os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000087-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SERGIO DE JESUS RODY
COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
0087
-
03
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO DE JESUS RODY

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL
D
E
CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

SERGIO DE JESUS RODY
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A
2
ª VARA CRIMINAL DE C
ARIACICA/ES
.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
que
teve sua prisão em preventiva decretada em 31/08/2021 (fls. 461/463), pois supostamente teria praticado as condutas criminosas descritas nos art. 33, 35, 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06.

Alega que não estão presentes os requisitos trazidos pelo art. 312, do CPP, devendo ser revogada a prisão preventiva aplicada ao Paciente, ou ainda aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, alega que o Paciente é idoso, não possui nenhum antecedente criminal, sempre exerceu função digna, não possuindo qualquer envolvimento com o crime, conforme demonstrará no decorrer da instrução criminal.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão preventiva do Paciente, ou ainda que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o uso de tornozeleira eletrônica.

Decisão ID 1993840, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 30 de maio de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
0087
-
03
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO DE JESUS RODY

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL
D
E
CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

SERGIO DE JESUS RODY
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A
2
ª VARA CRIMINAL DE C
ARIACICA/ES
.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
que
teve sua prisão em preventiva decretada em 31/08/2021 (fls. 461/463), pois supostamente teria praticado as condutas criminosas descritas nos art. 33, 35, 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06.

Alega que não estão presentes os requisitos trazidos pelo art. 312, do CPP, devendo ser revogada a prisão preventiva aplicada ao Paciente, ou ainda aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, alega que o Paciente é idoso, não possui nenhum antecedente criminal, sempre exerceu função digna, não possuindo qualquer envolvimento com o crime, conforme demonstrará no decorrer da instrução criminal.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão preventiva do Paciente, ou ainda que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o uso de tornozeleira eletrônica.

Decisão ID 1993840, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A
pós
breve
análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a
impetrante,
por ora,
não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Verifica-se que o acusado, ora paciente, foi preso na data de 13/09/2021 em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da ação cautelar registrada sob o nº 0000745-13.2021.8.08.0012, ajuizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, resultante de uma operação volumosa, com vários alvos e inúmeras horas de interceptação telefônica pela qual foram expedidos outros 21 mandados de prisões, bem como de busca e apreensão.

A operação denominada "LUXOR" realizou-se para desestruturar umas das
maiores organizações criminosas responsáveis por homicídios, roubos e tráfico de drogas neste munic
í
pio
. Ao final das investigações foram denunciados DEIVID JOSÉ ACHADO SAR ENTO, LEONARDO CAVALCANTE DA SILV, GEDIARA OLIVEIRA DE JESUS, NATÁLIA FERREIRA DA SILVA ROSA, LAONY RAYNE DE LAIA NASCIMENTO, JHORNEY VIEIRA DA FONSECA, BEATRIZ MARTINS CASSIMIRO, CARLOS EDUARDO M. RODRIGUES, VINíCIUS MENDONÇA DE JESUS, LUIZ FELIPE R. PEREIRA, PAULO DANIEL T. INOCENTE, D NIEL ALVES SANTOS DA SILVA, PABLO HENRICKE F. ALMEIDA, CLEILTON SANTOS GUIMARAES, JHONATAN SANTOS PRADO, VITOR DE CARVAL O SANTOS, JAMYLSON MENDONÇA SILVA,
SERGIO DE JESUS RODY
, MELQUISIDEQUE DA SILVA MOREIRA, WELLlNGTON MAAS DE MORAIS e GUILHERME VINICIUS S. MACHADO, todos devidamente qualificados nos autos, pelas supostas práticas dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos c/c alt. 40, inciso IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a denúncia, o denunciado
Sérgio de Jesus Rody
, junto com os demais denunciados, em meados de dezembro de 2020, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto art. 33, caput, da Lei nº "11.343/06, isso porque, pelos diálogos transcritos nos autos, há fortes indícios de que
o mencionado réu atua no monitoramento da movim
en
tação pol
i
c
i
al na região de tráfico de drogas desta associação criminosa, alé
m

d
e contrib
u
ir com a guarda de entorpecentes em sua residência
.

D
e plano, s
eguindo no exame deste
writ
, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como o fato de ser primário e idoso, sabe-se que estas não são capazes de sozinhas garantirem a revogação da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a manutenção de sua custódia cautelar, conforme entendimento pacificado no âmbito do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE QUE EMPREENDEU FUGA APÓS OS FATOS. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA FUGA. NECESSÁRIA INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDE A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
RECURSO DESPROVIDO. [...].
O Superior Tribunal de justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela
. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ; RHC 65.654; Proc. 2015/0290046-6; MG; Sexta Turma; Rel. Des. Conv. Ericson Maranho; DJE 04/02/2016)

Com relação à manutenção da custódia preventiva da paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Compulsando
os autos e
a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
em especial
considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente,
eis que “
dos diálogos transcritos nos autos, há fortes indícios de que o réu
Sérgio de Jesus Rody
, com os demais denunciados, integram facção criminosa agindo neste município de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de drogas de entorpecentes e crimes a ele conexos.

A prisão cautelar do denunciado Sérgio de Jesus Rody foi decretada por este Juízo às fls. 461/463 e de lá para cá não houve fetos novos capazes de alterar a situação jurídica do acusado que autorize uma recomendação quanto a sua soltura, sendo incabível, neste momento, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta-se que a prisão preventiva funciona com a finalidade de prevenção e não com a de punição que é característica apenas da prisão definitiva. Portanto, a liberdade do réu, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, a fim de se evitar que o mesmo continue a cometer atos da mesma natureza ou fuja do distrito da culpa... Pelo exposto, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO SÉRGIO DE JESUS RODY
”.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

E, ainda:

“
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas nele envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade ou não da custódia preventiva
. (Habeas corpus nº 11.661, 1ª Câmara Criminal do TJSC, Imbituba, Rel. Des. Ayres Gama Ferreira de Mello, 21.06.94)”.

"
A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa"
. (JC 60/227). (Habeas corpus nº 11.489, 1ª Câmara Criminal do TJSC, Chapecó, Rel. Des. Genésio Nolli, 05.04.94).

Ad argumentadum tamtum
,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si só, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)
”

Por fim, quanto ao pedido para que sejam
aplicada
s
medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o uso de tornozeleira eletrônica,
ressalto que o
fator determinante para a utilização (ou não) do monitoramento eletrônico é a conduta do preso dentro do sistema prisional, bem como as particularidades do crime por ele cometido,
lembrando que
essas não se bastariam a evitar a reiteração delitiva
.

I
n casu
, a pretensão não pode ser acolhida eis que como salientado na decisão atacada, não houve fatos novos capazes de alterar a situação jurídica do acusado que autorize uma reconsideração quanto a soltura, sendo incabível, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,
em razão da gravidade dos crimes e aliado aos aspectos balizadores do
decisum
lançados pelo julgador de 1º grau, forçoso reconhecer que do caso em apreço, emerge, à luz do disposto no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada.

E, ainda, f
ace às circunstâncias evidenciadas, não resta dúvida de que a manutenção da prisão cautelar do paciente SÉRGIO DE JESUS RODY encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais comprovam os requisitos processuais da medida, em plena consonância com a garantia preconizada no artigo 93, IX, da Carta Republicana, revelando-se também temerária a aplicação de medidas cautelares alternativas
à
prisão prevista no art. 319 do CPP, haja vista a sua insuficiência e inadequação para o resguardo da ordem pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
, para
DENEG
AR
a
ordem
, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
0087
-
03
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO DE JESUS RODY

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL
D
E
CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.

Q
uanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como o fato de ser primário e idoso, sabe-se que estas não são capazes de sozinhas garantirem a revogação da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a manutenção de sua custódia cautelar.

2
.
F
ace às circunstâncias evidenciadas, não resta dúvida de que a manutenção da prisão cautelar do paciente SÉRGIO DE JESUS RODY encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais comprovam os requisitos processuais da medida, em plena consonância com a garantia preconizada no artigo 93, IX, da Carta Republicana, revelando-se também temerária a aplicação de medidas cautelares alternativas
à
prisão prevista no art. 319 do CPP, haja vista a sua insuficiência e inadequação para o resguardo da ordem pública.

3. E
m razão da gravidade dos crimes e aliado aos aspectos balizadores do
decisum
lançados pelo julgador de 1º grau, forçoso reconhecer que do caso em apreço, emerge, à luz do disposto no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada.

4.
D
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes
in casu
os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.